Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004094-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 545.067.351-53 (APELANTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), BANCO CBSS S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADAS JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, razão pela qual deve ser afastada a incidência da súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004094-38.2018.8.11.0041

APELANTE:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO CBSS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais por Cobrança e Inscrição Indevida no SPC e SERASA c/c Liminar, ajuizada em desfavor do
BANCO CBSS S/A,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial a

fim de declarar inexistente o débito de R$ 32,56 alusivo ao contrato no 60003480 e, ratificando a liminar outrora concedida, determinou a exclusão do débito referido nos órgãos de proteção ao crédito. Na ocasião deixou de condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por sucumbir de parte mínima, enquanto a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, conforme §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.

Defende em suas razões recursais que a sentença merece reforma, pois “
de acordo com os trechos da sentença, sendo observado que as inscrições preexistentes estavam sendo discutida em outros processos em outras varas, incabível a aplicação da Súmula 385, sendo cabível a indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Alega que se houve alteração ou fraude, há que se reconhecer que houve falha de prestação de serviço da empresa reclamada, não se podendo aceitar a alegação de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, e assim excluir a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao consumidor.

Afirma que incumbia à empresa reclamada, comprovar que tomou todas as cautelas necessárias, e que mesmo assim, nas circunstâncias a fraude era inevitável, todavia, nenhuma prova produziu nesse sentido.

Assevera que em razão da configuração do ato ilícito que inseriu indevidamente o seu nome no rol de maus pagadores, gera o evidente dano moral, sendo que a reparação consiste na fixação de um valor que fosse capaz de desencorajar o ofensor ao cometimento de novos atentados contra o patrimônio moral das pessoas.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença no sentido de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como seja redimensionado o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, a ser de exclusiva responsabilidade da recorrida, no importe de 20% (vinte por cento) [id. 146220336].

O apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado [id. 146220342]

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 147324677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente aos danos morais, em decorrência da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, o qual reputa ser inaplicável a súmula 385/STJ, haja vista que as restrições anteriores se encontram judicializadas.

Voltando os olhos ao caso em epígrafe, extrai-se dos autos, conforme extrato do SPC/SERASA acostado na inicial
[id. 146220282]
, que a inscrição que ora se discute no valor de
R$32,56 (trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
foi incluída nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em
26.09.2017
, todavia afere-se que o autor, ao tempo da referida negativação, já possuía duas inscrições preexistentes incluídas em
27.08.2017
(Oi S/A)

e
03.06.2017
(Banco Losango S/A), ao passo que deve ser analisada se estavam sendo discutidas judicialmente.

De fato,
verifica-se que,
apesar de o
extrato de Id.
146220282 constar
três anotações restritivas de crédito, dentre elas a ora impugnada, as anteriores eram objeto de discussão judicial através das
Ações de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais por Cobrança e Inscrição Indevida no SPC e SERASA c/c Liminar nos 1003349-58.2018.8.11.0041 e 1003695-09.2018.8.11.0041, discutidas no juízo da 6a e 10a Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, respectivamente.

O recorrente ajuizou uma ação em face da OI S/A (
Processo no 1003349-58.2018.8.11.0041
), em que se discute a declaração de inexistência do valor de R$ 460,71 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e um centavos), em face da inscrição indevida, onde a magistrada julgou improcedentes os pedidos da parte autora e procedentes os pedidos da parte reconvinte (OI S/A),
que está na fase de cumprimento de sentença.

E, ajuizou outra em face do Banco Losango S/A (Processo n. 1003695-09.2018.8.11.0041), em que se discute o valor de R$ 198,97 (cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) que está em fase de impugnação dos honorários periciais, ou seja,
ainda está sendo discutida judicialmente
.

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Desse modo, com razão à apelante quanto ao afastamento da aplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que ambas as negativações anteriores à discutida nos autos, estão sendo discutidas judicialmente.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1025323-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada de (
R$10.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

E, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Já a correção monetária é contada a partir do arbitramento feito pelo acórdão embargado, conforme a súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 362/STJ:
“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pelo banco, cujos honorários advocatícios fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022